Tribunal: STF
Processo: RE 1194213
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. REPASSE DE VALORES. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL DO ESTADO DE GOIÁS. FOMENTAR, PRODUZIR E PROTEGER. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1172. RE 1.288.634-RG. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. ARTS. DE 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. 



    Vistos etc.



    A matéria foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.288.634-RG, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. BENEFÍCIO FISCAL OFERECIDO PELO ESTADO DE GOIÁS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. REFLEXOS NA ARRECADAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. ARTIGO 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE NOS TEMAS 42 E 653. CONTROVÉRSIA SOBRE PARTICULARIDADES DOS INCENTIVOS CONCEDIDOS. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.288.634-RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.10.2021). 



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora